Tribunal: CARF
Processo: 18050.003423/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003423/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.086 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/09/2005
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É preclusa a matéria constante do recurso voluntário que não tenha sido
tempestiva e expressamente impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada decorrente de descumprimento da
obrigação acessória prestar, ao Fisco, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis na
forma e prazos estabelecidos, como prevê o inc. III do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991 (CFL 35).
Foi apresentada defesa (e-fls. 154 a 157) em que se alegou:
a) prejuízo à defesa por ausência de indicação clara e precisa da falta;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003423/2008-17
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.086 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003423/2008-17

b) que a Autoridade Lançadora não teria demonstrado cabalmente a ocorrência
do fato gerador, ao teor do art. 142 do CTN, comprometendo a defesa;
c) a ausência desses elementos claramente dispostos impossibilitou a defesa do
contribuinte.
A impugnação foi considerada improcedente (e-fls. 250 a 253).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 260 a 270) em que se alegou:
a) irregularidade no cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
que foi emitido em nome apenas da sucessora, mas o lançamento se refere ao
descumprimento de intimações para apresentação de documentos de outra
empresa, MM Comércio S/A, para a qual não foi emitido MPF;
b) que a recorrente não sucedeu a empresa MM Comércio S/A;
c) que houve violação aos princípios da legalidade e da motivação dos atos
administrativos;
d) que a multa teria sido lançada em duplicidade;
e) a prescrição, como prevista na Lei. 9.873, de 23 de novembro de 1999, e
f) a exclusão dos sócios da condição de responsáveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, dele não é possível conhecer.
Conforme determina o art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, é na
impugnação que se instaura a fase litigiosa. O art. 17 daquele diploma estabelece que
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. A única matéria contestada na impugnação foi a questão do prejuízo à defesa em
razão de alegadas imprecisões na descrição dos fatos, matéria essa que não constou do recurso
voluntário (e-fls. 260 a 270). Por outro lado, nenhuma das alegações do recurso constou da peça
impugnatória (e-fls. 154 a 157) e, portanto, não estão contidas na lide e quedaram-se preclusas.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital